Tribunal: TJPA
Processo: 0808835-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808835-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: ISMAEL SOUZA OLIVEIRA NETO

AUTORIDADE COATORA: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. APURAÇÃO DE DELITO CONTINUADO DE FRAUDE A LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO E DO ACERVO PROBATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA APRESENTADA. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA E CARENTE DE JUSTA CAUSA. NÃO EVIDENCIADA. TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra ato do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que decretou medida cautelar de busca e apreensão em investigação que apura suposta organização criminosa voltada à prática de fraudes em licitações, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro no Município de Canaã dos Carajás/PA. Sustenta o impetrante a nulidade do processo e do acervo probatório, incompetência do juízo, atuação irregular do GAECO, quebra da cadeia de custódia, excesso de prazo na investigação e ilegalidade da busca e apreensão, pleiteando o trancamento da investigação. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve perda de objeto quanto à alegada incompetência do juízo e inexistência de organização criminosa; (ii) verificar se a atuação do GAECO violou o princípio do promotor natural; (iii) analisar a existência da quebra da cadeia de custódia; (iv) examinar se há excesso de prazo na investigação; e (v) apurar a legalidade da medida de busca e apreensão e o cabimento do trancamento da investigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou prejudicado o exame da alegada incompetência do juízo e da inexistência de organização criminosa, ante decisão superveniente que reconheceu a incompetência da Vara de Combate ao Crime Organizado e rejeitou a denúncia quanto à organização criminosa.
4. A atuação do GAECO não afronta o princípio do promotor natural, pois decorreu de designação regular e dentro das atribuições conferidas pela Resolução de nº 002/2025-CPJ/MPPA. Aplica-se, ainda, a Teoria da Aparência, segundo a qual os atos praticados por autoridade aparentemente competente são convalidados se garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF, HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19/04/2002).
5. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi comprovada, inexistindo elementos que indiquem adulteração de provas, conforme precedentes do STJ (AgRg nos EDcl no HC 926.771/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/02/2025).
6. O excesso de prazo resta afastado, pois a investigação foi concluída e houve oferecimento de denúncia, demonstrando regularidade procedimental.
7. A busca e apreensão foi devidamente fundamentada, com base em fundadas razões, visando à preservação da prova e à elucidação dos fatos, não configurando “fishing expedition”. O ato observou os requisitos do art. 240 do CPP e foi deferido em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (STJ, AgRg no REsp 2.202.599/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/05/2025).
8. Inviável o trancamento da investigação, por ausência de demonstração de atipicidade, inépcia da denúncia ou falta de indícios mínimos de autoria e materialidade (STJ, RHC 206.803/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Habeas Corpus
conhecido em parte e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI, XII, LIV, LV, LVI, e 93, IX; CPP, arts. 155, 157, 240, 282, I e II, e 41; CP, art. 337-F e 69; CPC, art. 489, § 1º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19/04/2002; STF, Rcl 46733 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/09/2024; STJ, AgRg no RHC 147.951/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27/09/2022; STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC 926.771/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.202.599/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/05/2025; STJ, AgRg no HC 994.648/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20/05/2025; STJ, RHC 206.803/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente e denegar a ordem do
habeas corpus
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Carlos Alberto Lobo Ephima Júnior, em favor do nacional ISMAEL SOUZA OLIVEIRA NETO, contra ato do douto juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o i. impetrante que foi decretada em desfavor do paciente medida cautelar de busca e apreensão, nos autos de origem de nº 0810786-30.2024.8.14.0401.

Aduz ele o seguinte (ID nº 26554915):

“Objetiva-se o reconhecimento e declaração de nulidade insanável do processo e do acervo probatório até então produzido, o trancamento da investigação e extinção de medidas cautelares em relação ao paciente, consoante os fatos e fundamentos a seguir delineados”. <sic>

Com extensa argumentação jurídica, suscita as seguintes teses: inexistência nos autos de evidência de organização criminosa; instauração de ação penal anterior, em andamento, na comarca de Canaã dos Carajás, lastreada na apuração dos mesmos fatos; incompetência do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado; quebra da cadeia de custódia; excesso de prazo para conclusão das investigações; ilegalidade na medida cautelar de busca e apreensão deferida sem justa causa e o trancamento da investigação.

Ao final, formulou pedido
in verbis
(ID nº 26554915 – fl. 101):

“Ante o exposto, requer-se o conhecimento deste HABEAS CORPUS, acolhendo-se os fundamentos delineados ao nortel, para no exame do mérito, CONCEDER A ORDEM, reconhecendo a NULIDADE ABSOLUTA do Processo Judicial em tela, e do Processo administrativo investigatório levado a efeito pelo GAECO, bem como de todo o acervo neles produzidos, ante a insubsistência das provas produzidas, determinando, por consequência, o trancamento da investigação em relação a ISMAEL SOUZA OLIVEIRA NETO, ante a violação dos artigos 282 incisos I e II, 155 e 157 do Código de Processo Penal Brasileiro e artigo 5º, LIV, LV e LVI, e art. 93, IX da CF/88, c.c art. 489 § 1º II, III e IV do CPC”. <sic>

Indicada a minha prevenção, que foi acatada, o impetrado prestou informações (ID nº 26702336), e a d. Procuradoria de Justiça emitido parecer pela denegação da ordem (ID nº 27108457).

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Carlos Alberto Lobo Ephima Junior, em favor do nacional ISMAEL SOUZA OLIVEIRA NETO, acusado de supostamente integrar organização criminosa voltada as práticas delitivas de fraude em licitações, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, no Município de Canaã dos Carajás/PA, alegando nulidades processuais de incompetência do juízo pela não comprovação de organização criminosa; quebra da cadeia de custódia; excesso de prazo para conclusão das investigações e ilegalidade na medida cautelar de busca e apreensão deferida sem justa causa, pedindo o trancamento da investigação.

Pois bem.

A prima facie
, vislumbro que resta prejudicado o pedido de reconhecimento da incompetência do juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, ante a decisão superveniente deste, que declarou-se incompetente e ordenou o envio dos autos respectivos ao juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás (ID nº 27682885).

Notadamente, resta, também, prejudicada a argumentação quanto a inexistência do delito de organização criminosa, pois o magistrado rejeitou a denúncia neste ponto por não reconhece-lo, acatando integralmente à tese trazida pela defesa.

Por esta razão, prejudicada a impetração em tais pontos e, assim, deixo de conhece-los.

Insurge-se o i. impetrante contra a atuação do GAECO na fase investigatória, sob o argumento de nulidade do conjunto probatório dos autos, alegando ofensa ao princípio do promotor natural, eis que o grupo investigativo não teria competência para conduzir a investigação dos autos.

Sobre à tese suscitada nos autos de origem, manifestou-se o juízo
a quo
nos seguintes termos (ID nº 26702345):

Pois bem. Sem maiores delongas e de análise minuciosa dos autos, ressai que a presente investigação, como bem pontuado pelo MP-GAECO, possui um espectro mais abrangente, sendo que os autos de n.º 0804382-16.2023.8.14.0136, que tramitam perante o juízo da Vara Criminal de Canaã de Carajás/PA, trata de apenas um procedimento licitatório (procedimento licitatório n. 172/2019-PMCC), ressaltando-se que o ora requerente sequer é denunciado nos aludidos autos, não havendo que se falar, dessa forma, em bis in idem ou ofensa ao princípio do promotor natural, pelo que, corroborado pelos pareceres ministeriais de ID’s 133411183 e 135305726,
indeferimos os pleitos realizados pela defesa de ISMAEL SOUZA OLIVEIRA NETO.
<sic>

Data venia
, filio-me ao entendimento disposto no
decisum
. Não vislumbro ofensa ao princípio do promotor natural, pois o grupo investigativo não agiu de forma discricionária, mas tão somente cumpriu a designação do papel institucional que lhe foi incumbido pela Resolução 002/2025-CPJ, do Ministério Público do Estado do Pará.

Conforme se extrai do dispositivo, o GAECO possui plena competência para atuar quando a investigação envolver organização criminosa e possuir grande relevância social em razão da complexidade e do objeto do delito investigado.

Outrossim, verifico que a condicionante de atuação exclusiva para apoio ou auxílio do promotor natural foi integralmente respeitada, eis que a Promotoria de Canaã dos Carajás já havia iniciado procedimento investigatório para apurar possíveis fraudes licitatórias naquele município, tendo o trabalho do GAECO apenas garantido maior abrangência ao trabalho anteriormente iniciado.

Neste sentido:

A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da
opinio delicti
do Parquet. (AgRg no RHC n. 147.951/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 10/10/2022.)

Por outra, muito embora o douto juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém tenha reconhecido a inexistência de organização criminosa, tal reconhecimento se deu de forma superveniente, o que torna legítima a atuação do grupo. À época, aparentava-se estar diante de crimes praticados por organização criminosa, fato que automaticamente desloca àquele juízo e ao GAECO, as competências para julgar e investigar, respectivamente.

Trata-se da Teoria da Aparência, vastamente adotada pela Suprema Corte, que considera passíveis de convalidação os atos praticados no contexto aparente à época:

O STF sedimentou o entendimento segundo o qual não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas”. (HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19/4/2002)

Precedente acompanhado pelo c. STJ:

É possível a convalidação de atos processuais praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. [...] (Rcl 46733 AgR-ED Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 20/09/2024)

Assim, não vislumbro nulidade a ser declarada, posto que a atuação do GAECO no presente caso não constituiu ofensa ao princípio do promotor natural.

Concernente a suposta quebra de cadeia de custódia, não se mostra evidente que tenha ocorrido.
Data máxima vênia
, não se comprovam os argumentos expostos, limitando-se a meras conjecturas jurídicas:

“Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois "nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova" (HC n. 574.131/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). Precedentes. (AgRg nos EDcl no HC n. 926.771/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)”

No tocante ao alegado excesso de prazo na conclusão das investigações, digo que tal ilegalidade não se mostra evidente, uma vez que o juízo, ao prestar informações (ID nº 26702336 – fl. 06), expôs que a investigação já foi concluída e o paciente denunciado, prejudicando a análise dos argumentos expostos:

“As investigações tramitaram pela presente vara, vez que tratar-se-ia de uma organização criminosa, tendo as investigações sido concluídas pelo MP-GAECO. O MP-GAECO denunciou o paciente, nos autos de n.º 0806756-15.2025.8.14.0401, pelo crime tipificado no art. 337-F (frustração do caráter competitivo de licitação), por 13 vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal (concurso material), conforme denúncia em anexo, estando os autos conclusos para a análise acerca do eventual recebimento ou não da mesma, inclusive, para a análise sobre a competência da presente vara para o processamento e julgamento do feito, o que demanda um certo lapso temporal, vez que trata de um processo complexo, com inúmeras laudas e denunciados”. <sic>

Com referência a suposta ilegalidade na decisão do juízo que deferiu o pedido de busca e apreensão (ID nº 26702350), extrai-se:

“Na espécie, em um juízo perfunctório, próprio deste momento, onde a cognição é não exauriente, de acordo com as provas coligidas aos autos até o momento, extrai-se dos autos a existência de fundadas razões para o deferimento do pleito, conforme já demonstrado alhures, em relação a todos os investigados.

Deste modo, diante da gravidade dos fatos, ressai que a busca e apreensão em questão é medida necessária e imprescindível para a busca da verdade real, melhor elucidação dos fatos e o aprofundamento das investigações, sendo certo, ademais, que a medida se faz necessária, outrossim, em virtude do próprio elemento surpresa, impedindo-se interferências, ocultação, manipulação, montagem e alteração da prova, encontrando-a no estado em que se encontra, preservando-se, destarte, a higidez da prova.

(...)

No caso específico, de busca e apreensão, quebra de sigilo e extração de dados de aparelhos celulares, computadores e outros aparelhos eletrônicos capazes de armazenar informações, assim como outros objetos que estejam relacionados aos crimes que se apura, o que incluem também mídias eletrônicas de qualquer espécie, registrando-se que o art. 5º, XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade de dados e das comunicações telefônicas entre outros, no entanto tal direito não é absoluto, cedendo espaço ao interesse público existente, como ocorre na espécie e como o próprio dispositivo constitucional prevê em sua parte final.

(...)

Pelo exposto, considerando que estão satisfeitos os pressupostos legais, havendo, destarte, pelos motivos expostos, fundadas razões para o deferimento do pleito – fumus boni juris -, bem como o periculum in mora, na medida em que a prova buscada poderá desaparecer, ser destruída, adulterada etc., frustrando a busca da verdade real; diante da necessidade e da imprescindibilidade da medida para o sucesso das investigações e o necessário aprofundamento das mesmas, como já ressaltado, DEFERIMOS o pedido de busca e apreensão domiciliar, na forma requerida nos ID’s 116732801, 116732801, 116723803, 116732805, 116732806 e 116732807 e 117593698 e nos termos do artigo 5º, inciso XI e XII, da CF, bem como do artigo 240, do CPP, e nos endereços abaixo, assim como o acesso e a extração dos dados encontrados nos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos”. <sic>

Reveste-se, assim, de legalidade, a busca e apreensão deferida que alcança o interesse de investigação prévia, com o objetivo de coletar provas aptas a demonstrar evidente
fumus comissi delicti
, o que afasta o argumento de
Fishing Expedition
. A investigação apura o envolvimento de inúmeras pessoas, algumas ocupantes de cargos públicos, vereadores e empresários, identificando-se no esquema suposta abrangência em outros municípios, fatores que revestem a legalidade do ato em sobejante de justa causa, atendidos assim os requisitos legais do art. 240, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, junta-se arresto do c. STJ:

“A expedição do mandado de busca e apreensão encontra amparo em fundadas razões, consubstanciadas em elementos objetivos e subjetivos que indicam a prática de crime permanente. A medida foi deferida com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua anulação. (AgRg no REsp n. 2.202.599/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)”

Data venia
, como demonstrado, a medida cautelar de busca e apreensão foi deferida a partir de fundadas razões que a justificaram, revestida de contemporaneidade ante a continuidade delitiva, não se evidenciando qualquer ilegalidade capaz de invalidar as provas que venham a ser produzidas a partir do material apreendido. Vejamos:

“A licitude das provas obtidas em busca e apreensão domiciliar é reconhecida quando há fundadas razões justificadas, conforme entendimento do STF". (AgRg no HC n. 994.648/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)”

Por derradeiro, concernente ao pedido de trancamento das investigações:

“O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige a demonstração inequívoca de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta ou ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso. (RHC n. 206.803/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)”

Há que se considerar que a denúncia preenche os requisitos do art. 41, do CPP, fundando-se em vastos indícios de autoria e materialidade, individualizando a conduta do paciente, e, portanto, mostra-se incabível o trancamento da ação penal.

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 14/11/2025